Tribunal: TJDFT
Processo: 0762285-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU MÁ-FÉ DA COMUNICANTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Em suas razões recursais, aduz que a conduta da ré/recorrida, consistente na apresentação de denúncia inverídica de violência doméstica e familiar à Corte de Arlington, Virgínia (EUA), local onde o autor/recorrente estava em missão militar, e que culminou no deferimento de medida protetiva, posteriormente suspensa por falta de provas. Sustenta que sofreu os efeitos lesivos da conduta da recorrida, visto que foi exonerado prematuramente da missão, suportou prejuízos materiais, além do afastamento forçado do lar e dos abalos emocionais sofridos. Requer a condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, invocando também a aplicação da teoria da perda de uma chance.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo recursal recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. E na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
5. Outrossim, a teoria da perda de uma chance constitui instituto não previsto na legislação, tratando-se de analogia do art. 5°, V e X da CF. Na hipótese, o dano se configura quando a prática de determinado ato ilícito por terceiro impede outra pessoa de obter determinado proveito ou de evitar um prejuízo, cuja conduta enseja indenização pelos danos causados, exigindo que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não mera possibilidade (Acórdão 1756382, 07227222820228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. A apresentação de notícia crime à autoridade policial, para a averiguação de fatos, constitui exercício regular de direito, exceto quando a instauração do procedimento policial ocorre por má-fé ou abuso do direito de quem comunica a existência de suposto crime (Acórdão 1179720, 07194655220188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 27/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. No caso, à míngua de prova satisfatória de conduta abusiva ou da má-fé da ré/recorrida ao noticiar às autoridades estrangeiras fato que, em tese, poderia configurar ilícito penal, a comunicação do ilícito deve ser tratada como exercício regular do direito, afastando a responsabilidade da comunicante pelos prejuízos suportados pelo autor/recorrente.
8. Ademais, o recorrente não demonstrou abalo psicológico anormal à ruptura do vínculo conjugal e, embora exonerado da missão militar nominada, foi posteriormente designado para o Curso de Comando e Estado-Maior Conjunto em Quito, República do Equador (ID 52539796), evidenciando que o fato não repercutiu negativamente em sua carreira profissional.
9. Destarte, escorreitos os fundamentos e a conclusão da sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), servindo a súmula de julgamento de acórdão.
11. Diante da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, consoante art. 55 da Lei no Lei 9.099/95.